Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-94.2026.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000210-94.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ALAN RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 040.527.541-23 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISMAEL ANTUNES DE BARROS - CPF: 727.145.491-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE DESARQUIVAMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado perante a Turma Recursal. O ato judicial impugnado na ação mandamental foi a decisão do juízo de origem que negou seguimento a Recurso Inominado, o qual havia sido interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desarquivamento de cumprimento de sentença extinto. O agravante sustenta a natureza terminativa do ato que barrou o desarquivamento e a inaplicabilidade da Súmula nº 267 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a impetração de Mandado de Segurança para conferir processamento a Recurso Inominado interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença no microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é norteado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, vigorando a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, cabendo Recurso Inominado apenas contra sentença.

4. A decisão que nega o desarquivamento do feito possui natureza jurídica de decisão interlocutória e, ao obstar o seguimento de recurso manifestamente incabível contra tal ato, o juízo de origem limitou-se a aplicar a estrita legalidade processual, afastando qualquer hipótese de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

5. A impetração de Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, fora das estritas exceções de flagrante teratologia, configura nítida tentativa de utilizar o remédio constitucional como sucedâneo de Agravo de Instrumento, recurso este inexistente no rito da Lei nº 9.099/1995, encontrando óbice intransponível na jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão monocrática de indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento:

"1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de imediato, revelando-se incabível o manejo de Recurso Inominado contra atos que não ostentem natureza jurídica de sentença.

2. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir decisão interlocutória ou o subsequente não recebimento de recurso inadequado, salvo em situações de manifesta e flagrante teratologia, sob pena de subversão dos princípios da celeridade e da simplicidade que regem o microssistema da Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 41 e art. 53, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 10 e art. 25. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula nº 267 e Súmula nº 512.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ALAN RIBEIRO GUIMARAES
em face da decisão monocrática (ID 350376367) que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Na origem, o agravante figura como exequente em cumprimento de sentença que fora extinto com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Posteriormente, o exequente peticionou informando a localização de bens e requerendo o desarquivamento, o que foi indeferido pela autoridade dita coatora sob o argumento de existência de coisa julgada. Contra tal decisão, o exequente interpôs Recurso Inominado, cujo seguimento foi negado na origem sob o fundamento de se tratar de decisão interlocutória, irrecorrível de imediato no sistema dos Juizados.

O Mandado de Segurança foi impetrado visando conferir processamento ao referido Recurso Inominado. Todavia, este Relator indeferiu a inicial do
writ
, fundamentando que a decisão combatida não ostenta teratologia e que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contornar a regra da irrecorribilidade das interlocutórias prevista no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 353084355), o recorrente argumenta, em síntese, que o ato judicial que nega o desarquivamento possui "natureza terminativa material", pois obsta definitivamente a execução. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ao caso e defende que o indeferimento do MS perpetua uma injustiça e permite a dilapidação do patrimônio pelo devedor.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 361648394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso de Agravo Interno é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que a decisão monocrática fustigada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra decisão que nega seguimento a Recurso Inominado interposto em face de decisão proferida em fase executória (negativa de desarquivamento).

Como é cediço, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, o que orienta a regra da irrecorribilidade imediata das decisões que não possuem natureza de sentença. A interpretação lógica do art. 41 da Lei nº 9.099/1995 não deixa margem para dúvidas quanto ao cabimento restrito do Recurso Inominado:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso em testilha, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de desarquivamento. Embora o recorrente tente atribuir carga de "sentença" a tal provimento, o ato possui nítida natureza de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença.

O Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, reservada a situações de patente teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta que resulte em dano irreparável. Não verifico, na hipótese, qualquer nota de teratologia no ato da autoridade impetrada. Ao negar seguimento ao Recurso Inominado, o juízo de origem limitou-se a aplicar a regra procedimental vigente no sistema da Lei nº 9.099/95.

Admitir o processamento do Mandado de Segurança nesta hipótese seria chancelar a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de Agravo de Instrumento — recurso este expressamente inexistente no rito cível dos Juizados Especiais. Tal prática é vedada pelo ordenamento e encontra óbice no verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, cujo texto transcrevo integralmente:

“SÚMULA 267 - NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO.”

A jurisprudência pátria, inclusive desta Segunda Turma Recursal, orienta que a inexistência de recurso imediato contra interlocutórias no Juizado não autoriza a impetração automática do
mandamus
, sob pena de subverter todo o sistema de celeridade processual. O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, é medida impositiva quando se constata a ausência de direito líquido e certo amparável pela via eleita:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

É importante consignar que o agravante não está desamparado de vias para buscar seu crédito; todavia, a via para combater a negativa de seguimento de recurso incabível não é o Mandado de Segurança. A decisão monocrática agiu corretamente ao identificar que o Impetrante buscava, por via transversa, criar uma instância recursal não prevista em lei para atos interlocutórios.

Portanto, diante da inexistência de ato teratológico e da inadequação da via eleita, não subsistem razões para a reforma da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a decisão monocrática de indeferimento da inicial do Mandado de Segurança por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmula 512 do STF).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026